Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa de transporte ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP em face de ato atribuído ao Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a concessão de medida liminar para autorizar o recolhimento “das parcelas dos parcelamentos de tributos distritais” somente após 31/12/2020 ou, alternativamente, após o término da “calamidade pública decretada” em razão do COVID-19. Nos termos do inciso II do artigo 21 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal. Incompetente, portanto, o Conselho Especial. Pelo exposto, declino da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal. Remetam-se os autos ao órgão competente, feitas as anotações cabíveis. I. Brasília, 17 de abril de 2020 Des. Mario Machado Relator